Tribunal: TJDFT
Processo: 0700853-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700853-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVERALDO ANTONIO DA CRUZ AGRAVADO: HADAN RODRIGO PEREIRA DE SOUZA D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Brasília, 3 de fevereiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora